Tribunal: TJMT
Processo: 0005210-49.2019.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005210-49.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS VILLELA - CPF: 904.623.276-04 (EMBARGANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (EMBARGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO - CPF: 572.196.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ROMEU REDIVO - CPF: 144.761.698-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), MARCELO BARCELOS SIGNORELLI - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005210-49.2019.8.11.0013

EMBARGANTE (S): ROBERTO MARTINS VILLELA

EMBARGADO (S): OSCAR LEONEL DE MENEZES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ADQUIRENTE DE BEM GRAVADO COM HIPOTECA E OBJETO DE AÇÃO EM CURSO.

ART. 109, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, com fundamento na ilegitimidade ativa do embargante, adquirente de bem gravado com hipoteca e objeto de ação em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à necessidade de
distinguishing
entre o caso concreto e a jurisprudência do STJ sobre o alcance do art. 109, §3º, do CPC; (ii) ao enfrentamento do laudo pericial produzido nos autos; e (iii) à apreciação do pedido subsidiário de conversão dos embargos de terceiro em ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à aplicação do art. 109, §3º, do CPC, pois o acórdão expressamente consignou que o embargante, ao adquirir bem gravado com hipoteca e objeto de ação em curso, assumiu os riscos inerentes à aquisição, não podendo valer-se de embargos de terceiro para rediscutir aspectos da execução.

4. A discussão sobre a localização e qualidade da área a ser entregue está intrinsecamente vinculada à obrigação exequenda e ao título judicial que a reconheceu, cujos efeitos são oponíveis integralmente ao embargante, independentemente de sua pretensão ser apenas questionar o modo de cumprimento da obrigação.

5. Não há omissão quanto ao laudo pericial, pois o reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargante para opor embargos de terceiro torna prejudicada a análise do mérito da demanda, incluindo as provas produzidas nos autos.

6. O pedido subsidiário de conversão dos embargos em ação autônoma foi implicitamente rejeitado pelo acórdão embargado ao manter a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro com base na ilegitimidade ativa do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O adquirente de bem gravado com hipoteca e objeto de ação em curso não possui legitimidade para opor embargos de terceiro, nos termos do art. 109, §3º, do CPC, mesmo quando sua pretensão seja apenas questionar o modo de cumprimento da obrigação. 2. Reconhecida a ilegitimidade ativa para opor embargos de terceiro, resta prejudicada a análise do mérito da demanda, incluindo as provas produzidas nos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO MARTINS VILLELA
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos em face de OSCAR LEONEL DE MENEZES.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão padece de omissões que exigem enfrentamento, especificamente: (i) a falta de análise do necessário
distinguishing
entre o caso concreto e a jurisprudência do STJ relativa ao alcance do art. 109, §3º, do CPC; (ii) a ausência de enfrentamento motivado do conteúdo e da eficácia do laudo pericial produzido nos autos; e (iii) a falta de apreciação fundamentada do pedido subsidiário de conversão dos embargos de terceiro em ação autônoma.

Sustenta que o acórdão aplicou de forma automática e genérica o art. 109, §3º, do CPC, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que sua insurgência não se dirige à eficácia da obrigação reconhecida na execução, mas apenas ao modo de cumprimento dessa obrigação.

Argumenta que, diferentemente do precedente do STJ utilizado como paradigma (REsp 1661468/MT), no presente caso os Embargos de Terceiro não foram julgados liminarmente, tendo sido realizados todos os atos processuais inerentes ao rito ordinário.

Aduz que o acórdão deixou de enfrentar o pedido subsidiário de conversão dos embargos em ação autônoma, com aproveitamento dos atos processuais válidos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da apreciação do mérito.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé, por considerar o recurso manifestamente protelatório (ID nº 314984879).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, o embargante aponta omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de distinção entre o caso concreto e a jurisprudência do STJ sobre o art. 109, §3º, do CPC, à falta de enfrentamento do laudo pericial e à não apreciação do pedido subsidiário de conversão dos embargos em ação autônoma.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ilegitimidade ativa do embargante para opor embargos de terceiro, com base no art. 109, §3º, do CPC e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada necessidade de
distinguishing
entre o caso concreto e a jurisprudência do STJ, o acórdão expressamente consignou que
"ao adquirir bem gravado com hipoteca e objeto de ação em curso, o apelante assumiu os riscos inerentes à aquisição, não podendo valer-se de embargos de terceiro para rediscutir aspectos da execução que decorrem do próprio título exequendo"
.

O fato de o embargante alegar que sua pretensão não é afastar a eficácia da obrigação reconhecida na execução, mas apenas questionar o modo de cumprimento dessa obrigação, não afasta a aplicação do art. 109, §3º, do CPC.

Isso porque, a discussão sobre a localização e a qualidade da área a ser entregue está intrinsecamente vinculada à obrigação exequenda e ao título judicial que a reconheceu, cujos efeitos são oponíveis integralmente ao embargante.

O acórdão foi claro ao afirmar que
"eventual divergência quanto à forma de cumprimento poderia ser ventilada por meio de intervenção na execução como assistente litisconsorcial ou pela via própria contra atos executivos, mas não pela via especial dos embargos de terceiro cuja finalidade é resguardar a posse de terceiro estranho à relação processual, condição inexistente no presente caso".

No que tange ao laudo pericial, o acórdão embargado, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do embargante para opor embargos de terceiro, considerou prejudicada a análise do mérito da demanda, incluindo as provas produzidas nos autos. Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto ao pedido subsidiário de conversão dos embargos em ação autônoma, o acórdão embargado, ao manter a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro com base na ilegitimidade ativa do embargante, implicitamente rejeitou tal pretensão.

Ademais, a conversão pretendida encontraria óbice na própria natureza da pretensão deduzida pelo embargante, que está intrinsecamente vinculada à obrigação exequenda e ao título judicial que a reconheceu.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza deste recurso.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez ausente as hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026